Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714166-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., FERNANDO BESSA VIEIRA, ANGELICA DE ASSIS BARBOSA BESSA VIEIRA APELADO: FERNANDO BESSA VIEIRA, ANGELICA DE ASSIS BARBOSA BESSA VIEIRA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator